Tribunal: TJMT
Processo: 1030401-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030401-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANIRA ANDREIA DE ARAUJO - CPF: 054.949.856-79 (ADVOGADO), 50.947.033 MARCIO ANDRE LINS - CNPJ: 50.947.033/0001-11 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA CONTRATUAL - COMPROVAÇÃO PELO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL - REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O recurso de agravo de instrumento tem devolutividade restrita, não comportando o conhecimento de matérias não analisadas na decisão agravada, como eventual abusividade de cláusulas contratuais, sob pena de supressão de instância.

Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação da Lei no 13.043/2014, e da tese firmada no Tema 1.132 do STJ, considera-se válida a constituição em mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030401-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MÁRCIO ANDRÉ LINS

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MARCIO ANDRÉ LINS contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000086-80.2025.8.11.0038, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato garantido por alienação fiduciária.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios contratados, que seriam superiores à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, para operações similares, configurando onerosidade excessiva e ensejando a descaracterização da mora.

Afirma que de acordo com o laudo, a taxa média BACEN para o período era de 1,25% a.m., ao passo que o contrato foi pactuado em 2,24% a.a., estando superior a uma vez e meia a taxa média de mercado. Tal descompasso não encontra respaldo no risco da operação, que é mitigado pela existência de garantia real, configurando verdadeira abusividade econômica.

Discorre que resta evidente que a taxa de juros praticada pela instituição financeira destoa significativamente da média de mercado fixada pelo BACEN para operações com características análogas, impondo ônus desproporcional à contratante.

Defende que, ausente pressuposto essencial da busca e apreensão (art. 3o, do DL 911/69), a medida não poderia ter sido deferida, razão pela qual, requer o reconhecimento da abusividade contratual, o afastamento da mora e a revogação da liminar que determinou a apreensão do veículo

Forte nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada, com a imediata restituição do veículo ao agravante, sob pena de multa diária, pedindo licença para indicar o parâmetro em R$ 1.000,00 (mil reais), bem como que em caso de impossibilidade de restituição do veículo seja o banco agravado condenado ao pagamento de perdas e danos (art. 3°, § 7°, Decreto-Lei n° 911/69) e multa (art. 3° § 6° do mesmo DL 911/69).

Alternativamente, requer a revogação da liminar de busca e apreensão, com a consequente baixa no Sistema Renajud, liberando o veículo de quaisquer restrições que impeçam sua plena utilização ou circulação, como medida lógica e necessária decorrente da revogação da referida decisão liminar.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal outrora deferida, revogando em caráter definitivo a liminar de busca e apreensão, determinando-se o recolhimento do mandado de busca e apreensão e a baixa no RENAJUD; e ainda declarar afastada a mora da parte agravante, com a vedação à agravada de realizar a cobrança de qualquer encargo moratório sobre as prestações inadimplidas antes do ajuizamento da ação (Id. 312577376).

A parte agravada não ofereceu a contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 329310389.

Houve o recolhimento do preparo, conforme id. 312639368.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato garantido por alienação fiduciária.

No caso dos autos, os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos da Súmula 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários, não implica automática revisão contratual ou afastamento de cláusulas validamente pactuadas.

No presente caso, a controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de concessão da tutela de urgência para manutenção e posse do veículo objeto de contrato de financiamento e para suspensão de eventual busca e apreensão em razão de alegada abusividade contratual que descaracterizaria a mora do devedor.

No caso em análise, segue trecho da decisão agravada, na parte que interessa:

“A constituição do devedor em mora é imprescindível, como condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, nos termos da Súmula n. 72, do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: Súmula 72: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Com efeito, o STJ possui entendimento no sentido de que a concessão da medida liminar de busca e apreensão depende do efetivo recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor, ainda que por terceiro, momento em que é comunicada a constituição em mora.

(....)

Assevera a parte autora que houve regular constituição em mora da parte devedora, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato entabulado entre as partes, e com o retorno não existe o número. Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64 foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora.

(...)

Vê-se, portanto, que para comprovação da mora, é indispensável que a notificação seja feita no endereço correto do devedor fiduciário, sob pena de invalidade. Na espécie, a parte autora comprovou a constituição da mora através da emissão do AR (id. 181486075) no endereço informado no contrato.

Por isso, com tais considerações, uma vez comprovada a mora, imperiosa é o deferimento da medida liminar.

De mais a mais, o STJ consolidou o entendimento de impossibilidade da purgação da mora (parcelas vencidas), pois com a nova redação do artigo 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, dada pela Lei 10.931/04, não há mais se falar em

purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, cabendo, tão somente, o pagamento da integralidade da dívida, o que inclui as parcelas vincendas.

Daí que não resta alternativa, senão o deferimento da medida liminar e a determinação para que o réu quite integralmente o valor do contrato (parcelas vencidas e vincendas).

5. Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em mãos do credor (Decreto-Lei 911/69, artigo 3o, caput) ou de pessoa por ele autorizada, hipótese em que o representante deverá acompanhar a realização do ato, alertando o depositário que não poderá dispor do veículo até o decurso do prazo para a purga da mora (Decreto-Lei 911/69, artigo 3o, §2o)”.

Como alegado nas razões recursais, a parte agravante suscita que os juros remuneratórios pactuados seriam manifestamente abusivos, cerca de uma vez e meia acima da taxa média divulgada pelo Banco Central, o que descaracterizaria a mora.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que as questões afetas a eventual abusividade nas cláusulas contratuais, não merecem ser conhecidas, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de

supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR - AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1. O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição...”. (RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição...”. (RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da liminar.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3o, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, in verbis:

“Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Assim, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora, bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento, sendo que no caso, a parte autora comprovou a constituição da mora através da emissão do AR (Id. 181486075) no endereço informado no contrato.

Logo, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Diante do exposto, CONHEÇO em parte do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Por conseguinte, julgo prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026